Tribunal: STF
Processo: HC 96956
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-10
Data de publicação: 2009-03-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO
   FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DENEGAÇÃO DA
   ORDEM.
1.      Possível constrangimento ilegal sofrido pelo
   paciente devido à ausência dos requisitos autorizadores para a
   decretação de sua prisão preventiva e pela falta de fundamentação
   idônea da decisão que a decretou.
2.      Diante do conjunto
   probatório dos autos da ação penal, a manutenção da custódia
   cautelar se justifica para a garantia da ordem pública e da
   conveniência da instrução criminal, nos termos do art. 312 do
   Código de Processo Penal.
3.      Fundamentação idônea, ainda que
   sucinta, à manutenção da prisão processual do paciente, não tendo
   a magistrada se valido de "referências genéricas", como alega o
   impetrante. Não houve, portanto, violação ao art. 93, IX, da
   Constituição da República.
4.      Como já decidiu esta Corte, "a
   garantia da ordem pública, por sua vez, visa, entre outras coisas,
   evitar a reiteração delitiva, assim resguardando a sociedade de
   maiores danos" (HC 84.658/PE, rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ
   03/06/2005), além de se caracterizar "pelo perigo que o agente
   representa para a sociedade como fundamento apto à manutenção da
   segregação" (HC 90.398/SP, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ
   18/05/2007).  Outrossim, "a garantia da ordem pública é
   representada pelo imperativo de se impedir a reiteração das
   práticas criminosas, como se verifica no caso sob julgamento. A
   garantia da ordem pública se revela, ainda, na necessidade de se
   assegurar a credibilidade das instituições públicas quanto à
   visibilidade e transparência de políticas públicas de persecução
   criminal" (HC 98.143, de minha relatoria, DJ 27-06-2008).
5.
        Habeas corpus denegado.